Tribunal: TJDFT
Processo: 0753217-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0753217-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KENEDY DE SOUZA FIGUEIRA AUTORIDADE: 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (NPJ/UNICEUB) em favor de KENEDY DE SOUZA FIGUEIRA, sob o argumento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, haja vista a conversão do flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas). Alega o impetrante que o Paciente está sob a custódia do estado há mais de 120 (cento e vinte) dias, aguardando o andamento da instrução processual. Sofrendo constrangimento devido a perda da sua liberdade, garantia esta de maior valor. Traz ainda que o referido processo se encontra na fase de instrução e julgamento, e que devido ao recesso judiciário que se finda somente dia 7 de janeiro de 2021, a sentença não será proferida em momento próximo Tece considerações acerca das circunstâncias que motivaram o crime, aduzindo que militam em benefício do paciente condições pessoais favoráveis, as quais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada a desnecessidade da medida excepcional de prisão, reafirmando não existirem motivos para que sua prisão preventiva seja mantida. Defende que a manutenção do encarceramento ora deduzida em Juízo, não encontra amparo na jurisprudência, tendo em vista reiteradas decisões no sentido de que condições pessoais do paciente ensejam em concessão de liberdade. Frisa ainda que o paciente tem residência fixa e é genitor de uma criança de 8 (oito) anos, que depende de seu cuidado e atenção e aguarda seu pai para as festas de fim de ano, situação por si só bastante para elidir o decreto de prisão preventiva, quando a necessidade desta se mostrar patente. Aduz, em apertada síntese, que inexiste, in casu, qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória ao paciente, revelando-se mais indicada a imposição de outras medidas não privativas, na forma do art. 310, §6, e 319, todos do CPP. Pede, então, a concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente liberado, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Isso porque a alegação de excesso de prazo não se coaduna com a disciplina da Instrução Normativa no 1/2011, da d. Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Considerando a data da prisão em 14/09/2020, tenho que não resta configurado o alegado excesso. Ademais, não há nos autos elementos de prova suficientes que possam autorizar a liberação do paciente, fundado apenas em aludido excesso de prazo da constrição. Saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Em que pese aos argumentos da impetração, nesta estreita sede liminar, não vislumbro elementos de convicção bastantes para, por ora, viabilizar a liberação do paciente, considerando o aparente concurso dos requisitos ensejadores da custódia cautelar combatida (art. 312, CPP), notadamente a preservação da ordem pública, consideradas as circunstâncias em que praticado o roubo em concurso de pessoas, com evidente risco de novas incursões criminosas. A fundamentação da constrição atende aos ditames do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal. Trata-se de crime de roubo, em concurso de pessoas, com emprego de simulacro de arma de fogo. Evidenciada a periculosidade do paciente, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Saliente-se que a liminar em casos como o da espécie é uma construção dos Tribunais, cuja concessão somente ocorre quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial que promova a alegada coação ao direito de locomoção do paciente. Destarte, não verificada, de plano, a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, distribua-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial